Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715145-12.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (apelante/ré) em face da r. sentença (ID 74125856) proferida pela juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada ajuizada por RHAYANE PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (apelada/autora), julgou procedente o pedido da exordial nos seguintes termos (ID 74125856 - Pág. 6): “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar e tornar definitiva a liminar deferida ao ID 230256771, para que a ré mantenha o plano de saúde da autora ativo até o dia 30/10/2025, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.” A apelante/ré, em suas razões recursais (ID 74125962), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegação de grave dano e de difícil reparação, uma vez que a sentença determinou o custeio de procedimento que não possui cobertura contratual. Contrarrazões da autora, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do apelo da ré (ID 74125971). É o relatório. Decido. Do pedido preliminar de efeito suspensivo Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no artigo 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, a r. sentença impugnada concluiu pela determinação de que a ré restabeleça o plano de saúde da autora, mantendo-o ativo até o dia 30/10/2025, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Na análise cabível neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Isso porque os documentos que instruem os autos indicam que a apelante/ré apresentou notificação a fim de informar que o contrato de plano de saúde ao qual estava vinculada a apelada/autora seria rescindido a partir de 28/03/2025 (ID 74125820). Ocorre que a apelada/autora já se encontrava gestante com data provável do parto prevista para 30/09/2025 (ID 74125821 – Pág. 2). Portanto, a princípio, aplicável à hipótese a tese firmada pelo Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que deve ser preservada a integridade física da mãe e do feto por meio de acompanhamentos sistemáticos. Nesse sentido, trago julgado desta Turma Cível: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. TEMA 1082 DO STJ. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. A autora, beneficária do plano de saúde réu, estava grávida, estado que já era conhecido antes do cancelamento do plano de saúde em razão do fracasso nas negociações referentes ao reajuste. Embora não constitua doença, gravidez é situação clínica complexa, que exige acompanhamento contínuo, preservando-se a integridade física da mãe e do feto, de sorte que se ajusta à segunda hipótese contida na Tese do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com relação à autora, o plano de saúde não poderia ser cancelado pelo menos até 30 (trinta) dias após o parto, período este em que o recém nascido estará assistido pela extensão da cobertura da mãe beneficiária. Portanto, o cancelamento do plano de saúde da autora mostrou-se ilegítimo. 2. A conduta do plano de saúde réu revelou-se ilícita. Além disso, verifica-se que a autora ficou sem cobertura assistencia de 22.7.2024, quando o plano de saúde foi cancelado, até 12.8.2024, quando foi deferida a tutela provisória de urgência para seu restabelecimento. A não cobertura durante o período de gestação que, como dito, é complexo e exige cuidados contínuos, viola, de maneira grave, direitos da personalidade da autora, mormente sua integridade psicofísica, de modo que ela faz jus a compensação por danos extrapatrimonais. 2.1. Com relação ao valor definido em sentença, tem-se que deve ser mantido, pois a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável para compensar os danos morais suportados pela autora, assim como representa um desestímulo para que novos atos ilícitos como o discutido nestes autos seja cometido pelo plano de saúde réu. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2014294, 0733545-11.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Portanto, não vislumbro probabilidade do direito ou risco de dano grave ou de difícil reparação para a ré. Não estão, pois, preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela apelante/ré. Do Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela apelante/ré. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora